Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-27.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000067-27.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA GORETE ZUCHI - CPF: 820.204.181-34 (APELANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ORACIO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 122.860.441-04 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE EM ÁREA DE REFORMA AGRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Maria Gorete Zuchi contra sentença proferida em ação de interdito proibitório ajuizada por Oracio Bueno de Oliveira. A sentença julgou improcedente o pedido principal por ausência de esbulho possessório, bem como rejeitou o pedido contraposto de imissão na posse, fixando a sucumbência de forma equitativa entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal;
(ii) saber se há nulidade por ausência de cônjuge no polo ativo da ação possessória;
(iii) saber se há ausência de interesse processual;
(iv) saber se é admissível pedido contraposto de imissão na posse em ação de interdito proibitório;
(v) saber se o valor da causa deve ser majorado com base no valor do imóvel;
(vi) saber se os ônus da sucumbência foram corretamente distribuídos.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem baseou-se em prova documental suficiente e inexistência de controvérsia fática relevante.

4. Não se verifica nulidade pela ausência do cônjuge no polo ativo, visto que a ação possessória tutela a posse e não o domínio, não exigindo litisconsórcio necessário.
5. A rejeição do pedido inicial por ausência de ameaça à posse não implica ausência de interesse processual, mas improcedência do pedido.

6. O pedido contraposto de imissão na posse é incompatível com o rito da ação possessória, por exigir procedimento específico.

7. A controvérsia versa sobre imóvel localizado em área de reforma agrária pertencente à União e sem regularização fundiária, o que impede o reconhecimento de posse legítima por qualquer das partes.

8. A distribuição dos ônus da sucumbência observou a improcedência recíproca dos pedidos, sendo incabível a alteração pretendida.

9. A tentativa de majoração do valor da causa revela conduta temerária e não encontra amparo legal, pois o valor da reconvenção deve refletir o proveito econômico almejado, sem prejudicar a parte.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível pedido contraposto de imissão na posse formulado no bojo de ação de interdito proibitório, por incompatibilidade procedimental.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo de origem indefere produção de provas desnecessárias, com base no art. 355, I, do CPC.

3. Em ações possessórias, a ausência de cônjuge no polo ativo não acarreta nulidade, quando a posse é exercida de forma autônoma.

4. Imóvel situado em área de reforma agrária sem regularização fundiária impede o reconhecimento de posse legítima que autorize provimento de pedidos possessórios.

5. O valor da causa da reconvenção deve refletir o proveito econômico buscado, sendo vedada majoração com finalidade diversa."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000067-27.2022.8.11.0023

APELANTE: MARIA GORETE ZUCHI

APELADO: ORACIO BUENO DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA GORETE ZUCHI contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de interdito proibitório movida por ORACIO BUENO DE OLIVEIRA.

A controvérsia gira em torno de relação contratual envolvendo imóvel rural, alegando a apelante que o recorrido inadimpliu obrigações pactuadas, especialmente o pagamento do preço vinculado ao valor da arroba de boi na data do vencimento das parcelas. Diante da inadimplência, a apelante notificou extrajudicialmente o recorrido para rescindir o contrato e postulou, em sede de contestação, pedido contraposto de imissão na posse do imóvel, alegando posse injusta do recorrido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal formulado na ação de interdito proibitório, reconhecendo ausência de esbulho possessório, e também indeferiu o pedido contraposto de imissão na posse, determinando a distribuição equitativa dos ônus da sucumbência entre as partes.

Inconformada, a apelante sustenta: (i) cerceamento de defesa pela não realização de provas requeridas, (ii) erro na valoração da prova documental e na análise do pedido contraposto, (iii) necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a imissão na posse, (iv) nulidade por irregularidade na formação do polo ativo da ação possessória, por ausência do cônjuge do autor, (v) erro na fixação do valor da causa, que não corresponde ao valor do imóvel avaliado judicialmente, e (vi) redistribuição da sucumbência proporcionalmente ao êxito de cada parte.

Pede, ao final, o provimento do recurso para o acolhimento das preliminares, com extinção do feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do pedido contraposto com imissão da apelante na posse, ou, ainda, a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Preparo recolhido – Id. 291598885.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Preliminares de cerceamento de defesa, irregularidade no polo e ausência de interesse processual.

Sustenta a apelante, em síntese, que houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, bem como irregularidade no polo ativo e ausência de interesse processual.

Rejeito desde logo as preliminares.

A primeira carece de base fática adequada, pois o interdito proibitório tutela a posse, não a propriedade, sendo suficiente a comprovação de que o autor exercia posse direta ou indireta, o que afasta a exigência de litisconsórcio com eventual cônjuge.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa, o juízo
a quo
exerceu o poder de condução do processo de forma escorreita, sendo ele o titular da prova, tendo saneado o feito e decidido com base na prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A prova testemunhal, conquanto requerida, mostrava-se impertinente diante da inexistência de fatos controvertidos relevantes quanto à posse.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Ao arremat, a segunda, relativa à ausência de interesse processual, já foi enfrentada e rejeitada na sentença com base na ausência de provas de ameaça efetiva à posse, o que não descaracteriza o interesse, mas conduz à improcedência do pedido, como decidido.

Rejeitada as preliminares adentro ao mérito.

Eminentes pares:

No mérito, também não assiste razão à apelante.

Isso porque, observa-se que o recorrente em sua reconvenção pugnou além das preliminares analisadas em linhas pretéritas, a efetividade da reintegração de posse do imóvel, entretanto, há anos a jurisprudência já pacificou que é impossível ingressar com ação de imissão na posse em pedido reconvencional, uma vez que este demanda procedimento especifico.

A sentença recorrida examinou detidamente os requisitos legais do interdito proibitório (arts. 560 a 567 do CPC), concluindo, com acerto, que não restou demonstrada a posse efetiva pelo autor nem o justo receio de turbação ou esbulho.

Como sabido, o interdito proibitório é a ação de preceito cominatório utilizada para impedir agressões iminentes e que ameaçam a posse de alguém. É uma ação de caráter preventivo, manejada quando há justo receio de que a coisa esteja na iminência de ser turbada ou esbulhada, apesar de não ter ocorrido ainda ato material nesses dois sentidos, havendo apenas uma ameaça implícita ou expressa.

Nesse sentido:

MANUTENÇÃO NA POSSE/INTERDITO PROIBITÓRIO. Justiça gratuita. Autora faz jus ao benefício. Deserção afastada . Sentença rejeitou a pretensão principal e acolheu o pedido contraposto para conceder a imissão na posse do imóvel ao réu. Apelo da autora. Parcial acolhimento.
Impossibilidade de ingressar com ação de imissão/reivindicação da posse na pendência de demanda possessória (art . 557 do CPC)
, assim como ampliar os limites da lide mediante pedido contraposto ou reconvencional para discutir o domínio do imóvel. Fundamento das ações possessórias e petitórias é distinto. Nulidade da decisão reconhecida em relação à concessão da imissão na posse ao réu. Requisitos da ação possessória, todavia, não preenchidos . Evidenciada a posse precária da autora, que não pode ser convalidada. Improcedência confirmada.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022305-08 .2021.8.26.0007 São Paulo, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 08/05/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

POSSE (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECONVENÇÃO . RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. USUCAPIÃO.
É inadmissível pedido reconvencional de reconhecimento de domínio, em ação de interdito proibitório, em razão da incompatibilidade entre os ritos procedimentais.
Caso em que, contudo, essa postulação reconvencional pode ser recebida como exceção de usucapião em sede de ação possessória, em obediência aos princípios da economia processual e da celeridade na resolução efetiva do conflito, notadamente porque o novo CPC, como norma fundamental, estimula a obtenção da prestação jurisdicional com decisões de mérito, colocando em segundo plano as sentenças terminativas que, ao contrário das definitivas, não chegam a enfrentar o equacionamento da lide (inteligência do art . 4o do CPC/2014, combinado com o art. 14 desse Diploma processual).Apelação parcialmente provida. Sentença desconstituída .
(TJ-RS - AC: 70071722615 RS, Relator.: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 04/05/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2017)

Ademais, c
omo apontado na sentença, os imóveis estão inseridos em área destinada à reforma agrária, pertencentes à União, pendente de regularização fundiária. Em tal cenário, nenhuma das partes logra comprovar posse legítima que autorize a procedência de seus pedidos possessórios.

No que tange ao pedido de redistribuição da sucumbência, tampouco merece acolhida.

A sentença corretamente fixou a sucumbência integral a ambas as partes, com base na total improcedência recíproca dos pedidos. A argumentação de que a apelante decaiu de apenas um pedido não se sustenta, pois não houve provimento favorável em nenhum dos pedidos formulados.

Ao arremate, quanto ao pedido de retificação do valor da causa formulado pelo patrono, tal conduta revela-se temerária, podendo inclusive ensejar comunicação ao Tribunal de Ética da Ordem, porquanto pleiteia a majoração do valor da causa principal, sendo que o valor da reconvenção — de natureza acessória — deve refletir aquele. Trata-se, portanto, de atitude que, manifestamente, acarreta prejuízo ao próprio cliente.

Assim sendo, entendo por manter o status
quo
, a fim de evitar prejudicar a parte reconvinte.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA . VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1.O ponto controvertido é a averiguação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção, se seria o valor da causa principal ou o valor da causa da própria reconvenção . 2.
A reconvenção configura modalidade de ação apresentada pelo réu contra o autor da demanda pri ncipal; é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do processo judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de propiciar celeridade e não contradição, previu a possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de forma simultânea
. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios consequenciais à demanda judicial aos quais estão vinculados . 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgamento da reconvenção só podem ser calculados com base no valor atribuído à causa da reconvenção, e não com base no valor atribuído à causa da ação principal.Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no REsp: 1941805 SP 2021/0167827-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - RECONVENÇÃO - OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER ALCANÇADO.
O valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico perseguido pelo demandante, e, em se tratando de reconvenção, o valor da causa deve, também, refletir com a maior fidelidade possível o conteúdo econômico do benefício a ser alcançado na reconvenção, limitado ao valor do pedido, adequando-se, ao máximo, à realidade dos autos
.
(TJ-MG - AI: 10079120705482001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2013)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, 11°, do CPC, majoro a verba sucumbência devia pela ré na reconvenção de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025